Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO SISBAJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que reconheceu a nulidade decorrente da ausência de nomeação de curador especial para oferecimento de embargos à execução e determinou a ineficácia de todos os atos praticados desde então.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível a manutenção do bloqueio de valores encontrados via sistema Sisbajud, não obstante o reconhecimento da nulidade aludida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte executada foi citada por edital após o esgotamento das medidas para sua localização, circunstância capaz de autorizar a realização do arresto executivo. Portanto, não há prejuízo na manutenção do bloqueio das quantias encontradas, enquanto se concede à parte executada novo prazo para a apresentação de embargos à execução, por intermédio de sua curadora especial.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.